Tribunal: TJDFT
Processo: 0743811-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743811-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMILSON FERREIRA DE ASSIS EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos do Processo no 0019831-86.2015.8.07.0018, fixou a data 7.10.2016 como início do prazo de suspensão para fins de contagem do prazo prescricional, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido do exequente. Trata-se de medida realizada sem resultado positivo, sendo certo que não houve diligência da postulante ou mesmo demonstração de alteração da situação fática na espécie. Suspenda-se por um ano. Prazo contado da data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja, em 07.10.2016 (ID 2844449), com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Transcorrido o prazo supra, arquivem-se os autos, nos termos do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80.” Em suma, o Agravante sustenta que a r. decisão agravada fixou a data 7.10.2016, quando teve ciência da primeira pesquisa infrutífera de ativos financeiros pelo Sisbajud, como marco inicial de contagem do prazo de suspensão do processo. Explica que a pesquisa Sisbajud infrutífera indica apenas a inexistência de dinheiro, mas não garante a inexistência total de bens penhoráveis, pois esse conhecimento se daria somente após a pesquisa Infojud. Alega que a pesquisa Infojud é mais abrangente, pois não se limita a consultar a existência de dinheiro, devendo, portanto, o marco inicial da contagem de suspensão/prescrição coincidir com a data de ciência do insucesso no Infojud. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a ciência do Infojud infrutífero como marco inicial do prazo de suspensão da execução, com fundamento no art. 40 da Lei no 6.830/80. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Alega o Agravante que, ao contrário do que entendeu o Juiz, o caso não se amolda ao precedente do Superior Tribunal de Justiça utilizado como paradigma para determinar a contagem a partir da data da intimação da inexistência de ativos financeiros, porquanto o Sisbajud mostra apenas a inexistência de dinheiro, mas não garante a inexistência total de bens penhoráveis. Argumenta que o termo inicial da suspensão deve ser a data que tomou conhecimento inequívoco de que a Executada, ora Agravada, não possuía bens, ou seja, somente após a pesquisa Infojud. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Como se sabe, a Lei de Execução Fiscal estabelece que o curso da execução será suspenso, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Passado um ano da suspensão, sem a localização de bens do devedor, os autos devem ser arquivados, dando-se início à contagem do prazo prescricional (artigo 40, § 2o, da Lei 6.830/80), in verbis: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (...).” O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 556), firmou a tese de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e §2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. Firmou-se, ainda, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Tema 567), a tese de que, “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.” Diz o Agravante que a ciência acerca do Sisbajud infrutífero informa apenas a inexistência de dinheiro, mas não garante a falta total de bens penhoráveis, pois esse conhecimento se daria somente após a pesquisa Infojud. Todavia, ao contrário do que suscita, o marco inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo é a ciência da Fazenda Pública, pela primeira vez, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, e não da inexistência absoluta de bens do executado. Assim, por não haver relevância nos argumentos apresentados pelo Agravante, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora